Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO VEICULAR – COMPRA E VENDA – SUSPENSÃO REITERADA DO SINAL – DEFEITO DO EQUIPAMENTO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM LUCROS CESSANTES RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DOCUMENTAL CONSISTENTE – PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista aprofundada. É o caso dos autos, em que o autor adquiriu da ré equipamento de rastreamento veicular pelo valor de R$ 5.380,00 e contratou o serviço respectivo pelo valor mensal de R$ 179,00.
2. Narra o autor que efetuou o negócio no dia 19/04/2021 e no dia designado para a instalação do aparelho em seu veículo houve a cobrança de R$ 89,00 pelo técnico, a título de taxa de deslocamento, com o que prontamente discordou, uma vez que não havia sido informado de tal custo. Assim, entrou em contato telefônico com o vendedor que o teria informado que tal cobrança era indevida, tendo sido o produto instalado, mesmo que com atraso.
3. A partir de então, o autor narra uma sucessão de problemas enfrentados em virtude de reiteradas suspensões do sinal do rastreador pela ré (ocorridas em 22/07/2021, 27/10/2021, 24/11/2021 e 8/12/2021), com fundamento na suposta inadimplência daquela taxa até que em fevereiro o próprio aparelho rastreador apresentou um problema, cuja solução teria sido negada pela ré, mais uma vez devido à citada inadimplência. Como o problema inviabilizou o exercício de sua profissão (motorista transportador de cargas), ajuizou esta ação em que pretende a declaração de inexistência do débito de R$ 89,00; restituição das mensalidades pagas durantes os meses de março/2022 e abril/2022 acrescidas das subsequentes ao da propositura da ação (20/04/2022), pelo tempo em que o requerente permanecer sem utilizar o rastreador; lucros cessantes (R$ 40.000,00) e reparação por danos morais.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexistência do débito no montante de R$ 89,60, referente à taxa de deslocamento; condenou a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de danos materiais (lucros cessantes) e ao reembolso das mensalidades do rastreador, no valor de R$ 179,00 referente aos meses de março e abril, totalizando R$ 358,00.
5. Nos termos do art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Cinge-se a controvérsia posta nos autos em verificar se a recusa da ré em proceder à manutenção do aparelho rastreador, calcada em suposta inadimplência do autor, é legítima ou não, e a análise do conjunto probatório revela ser negativa a resposta. Senão, vejamos.
7. O autor instruiu sua petição inicial com mais de 10 áudios trocados entre ele (consumidor) e preposto da ré (denominado Raniel) onde é possível extrair que à primeira reclamação feita pelo autor sobre a suposta cobrança indevida da taxa de deslocamento, seguiram-se inúmeras outras com o mesmo teor e onde o consumidor expõe problemas de falta de sinal, dificultando-lhe o exercício da profissão. Também se pode ouvir, mais de uma vez, a resposta do preposto no sentido de que aquela cobrança é indevida, que o autor poderia “ficar tranquilo”. Há ocasião, inclusive, em que o funcionário orienta o autor a, diante do recebimento de e-mail de cobrança, aceitá-la e a gerar o boleto respectivo (devidamente juntado ID Num. 49478873 - Pág. 1), orientando-o também a em momento posterior, “entrar” com o procedimento de cancelamento, porque, repete mais uma vez, a cobrança é indevida.
8. O autor segue tais orientações, mas novamente entra em contato com o preposto para informar desta feita que, mesmo munido de uma declaração de quitação emitida em 21/05/2021 pela própria ré (ID Num. 49478885 - Pág. 1), continuam a lhe cobrar e a “cortar” o sinal do serviço. Ademais, o autor carreou aos autos mensagens escritas de “Whatsapp” referentes às suas tratativas para tentar resolver o impasse (ID Num. 49478887 - Pág. 1 a ID Num. 49478891 - Pág. 1); os protocolos de ligação (ID Num. 49478886 - Pág. 1); contrato de prestação de serviço de transporte rodoviário de carga (ID Num. 49478905 - Pág. 1) bem como declaração da empresa contratante (ID Num. 49478897 - Pág. 1) no sentido de que a ausência de sinal do rastreador no veículo desde 28/02/2022 tem impedido a prestação de serviços de transporte de carga para aquela empresa.
9. Da análise de tais provas documentais sobressai que a ré não foi capaz de demonstrar estivesse o autor inadimplente, notadamente pelo teor dos áudios já referidos, bem como pela própria declaração de quitação emitida. Assim, configurada a falha na prestação do serviço.
10. Relativamente aos lucros cessantes, tanto a prova testemunhal produzida em audiência, quanto documental (declaração ID Num. 49478897 - Pág. 1), evidenciam que o autor deixou de realizar seu trabalho pela falha já explanada, o que leva à conclusão de ser devida a reparação material. Como bem assentado pela magistrada de origem, o autor apresentou os cálculos das despesas e os valores líquidos que auferia em cada viagem realizada para a empresa Quick Delivery (ID Num. 49479618), totalizando R$ 27.523,20 no período total em que esteve impedido de trabalhar.
11. De outro lado, não se ignora a presença da cláusula 1o, § 3o do contrato de prestação de serviço de transporte rodoviário de carga[1] que prevê a possibilidade de disponibilização de equipamento de monitoramento a ser pago pelo contratante. Isso tudo considerado, com supedâneo no que autoriza o art. 6o da lei no 9.099/95, correta a decisão da magistrada de origem em reduzir à metade o valor comprovadamente apresentado pelo autor, a título da reparação material pretendida, o que resulta no valor fixado pela sentença de R$ 13.500,00. É digno de nota que o autor foi hábil em comprovar sua diligência em tentar resolver o problema desde que este se apresentou, tendo ligado, mandado mensagens escritas, áudios para o preposto da ré, que sempre reconheceu ser a cobrança indevida, o que fez o autor acreditar que poderia solucionar o problema extrajudicialmente, o que, em verdade, não ocorreu. Também é preciso ressaltar que o recurso inominado não impugnou, especificamente, o valor base para a fixação da reparação (R$ 27.523,20), que, portanto, deve prevalecer o valor da condenação.
12. Assim, restou evidenciada a falha na prestação do serviço e a tentativa reiterada e persistente do autor para sua solução, sem sucesso, pelo que merece a sentença ser mantida integralmente.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

[1]§3o - Para viabilizar a segurança do transporte e o rastreamento da carga, o veículo utilizado para a prestação do serviço deve portar trava de baú, equipamentos que permitam o corte de combustível, e monitoramento via satélite ou GSM. O equipamento de monitoramento é disponibilizado pela CONTRATANTE com o custo mensal de R$ 90,00 (noventa reais) para o CONTRATADO.